Tribunal: STF
Processo: HC 222079
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nathan Emanuel de Mello, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 769.835/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante em 31/8/21 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo a custódia sido convertida em preventiva. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, devido a desídia do Poder Judiciário.



    Nesse ponto, aduz que



    “o réu esta sendo punido e mantido preso por um processo que não houve condenação, e posicionamento das nossas cortes mudou, pois não serve a prisão preventiva à punição sem processo, porque terminaria pondo em sacrifício desmedido o principio constitucional da presunção de inocência”



    Requer, ao final, 



    “seja concedida a liminar e depois concedida a ordem de Habeas Corpus, ora pleiteada, uma vez que caracterizado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, requerendo por fim a expedição do competente alvará de soltura.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    2. Na hipótese, os fatos ocorreram em 31/8/2021, tendo a denúncia sido recebida em 15/10/2021, momento no qual foi deferido o pedido da defesa de instauração de incidente de dependência toxicológica, determinando-se urgência no agendamento da perícia. Em 30/11/2021, foi reavaliada a necessidade da prisão preventiva do ora agravante, sendo mantida a custódia cautelar. Em 13/4/2022, foi designada audiência de instrução e julgamento, por meio de videoconferência, para 18/7/2022, tendo, ainda, sido determinada a cobrança do laudo do exame de dependência toxicológica junto ao Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC. Realizada a audiência designada para 21/7/2022, foi reapreciada e mantida a prisão preventiva do paciente. 



    3. O feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, especialmente diante da necessidade de expedição de carta precatória para a intimação do Diretor do Departamento de Estudos e Perícias do IMESC, a fim de que encaminhe o laudo com a máxima urgência, bem como em razão da pandemia da covid-19, e da necessidade de contato pessoal nos atos atribuídos ao IMESC, o que dificulta sua realização. 



    4. Evidenciado que o processo, considerando sua complexidade, segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, sendo certo que falta somente a oitiva de uma testemunha para o encerramento da instrução processual, o que deverá ocorrer na próxima audiência designada para 18/10/2022, não há que se falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para, mesmo diante da complexidade do feito, terminar a instrução processual. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    A decisão emanada da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquela Corte mostra-se devidamente fundamentada.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, tal como se vê da ementa antes transcrita. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente